Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742350-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ÂNGELA GUIMARÃES DRUMMOND DE MENDONÇA FERREIRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ALCÂNTARA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCÂNTARA CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AÇÃO PAULIANA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO – CPC 792, IV. BEM DE FAMÍLIA (Lei 8.009/90). 1. O valor da causa não influi no preparo do apelo, que é recolhido em montante fixo (Res. TJDFT 02/24). 2. A ação pauliana destina-se a apurar fraude contra credores, e não fraude à execução, sendo despropositada a tese de decadência com base no CCB 178, II, bem como da suposta incidência do STJ 195 ao caso. 3. Está caracterizada a fraude à execução, pois quando da renúncia a 50% do imóvel em favor do ex-cônjuge, tramitava contra o renunciante/devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (CPC 792, IV). 4. Em embargos de terceiro, é indevida a reiteração da alegação de impenhorabilidade do bem (Lei 8.009/90), quando já rejeitada em cumprimento de sentença. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3°, inciso III, da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do bem de família. Afirma que, mesmo diante de obrigação alimentar, a penhora não pode alcançar a meação do coproprietário alheio à dívida; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a preclusão não se aplica ao caso, tendo em vista que a recorrente não integrou o polo passivo da execução. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 195 da Súmula do STJ, defendendo que os embargos de terceiro não se prestam à anular ato jurídico por fraude contra credores. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KALLYDE CAVALCANTI MACEDO, OAB/MG 140.676 (ID 74305132). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 3°, inciso III, da Lei 8.009/1990 e 507 do CPC, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se vê, não se pode desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado no Cond. V Montagne, Q 02, C 13, Setor Habitacional Jardim Botânico-DF, considerando a fraude à execução. A renúncia quanto a outra metade do imóvel feita pelo executado, ex-cônjuge da apelante, em favor desta, em 09/04/18, ocorreu quando já havia sentença condenatória em desfavor de Olavo Mendonça Ferreira, proferida em 07/04/15, transitada em julgado em 06/11/19. (...) O consilium fraudis e o eventus damni restarem comprovados, em especial por ser pouco provável que a apelante não soubesse da existência da mencionada demanda, Proc. 2006.01.1.078440-0, além do que aquiesceu com o recebimento da outra metade do imóvel, sem nenhuma contrapartida, e após aquela sentença condenatória, proferida em 07/04/15. (...) Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel (Lei 8.009/90), vale destacar que a tese foi suscitada pelo devedor (Olavo Mendonça Ferreira) no cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada, consoante ids. 139724999 e 142197895 – Proc. 0736103- 29.2019.8.07.0001, decisum já acobertado pela preclusão. Dessarte, é indevida a reiteração da tese de impenhorabilidade do bem, mesmo em embargos de terceiro, sobretudo quando configurada a fraude à execução, como no caso, sob pena de ofensa à boa-fé”. (ID 67389002). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 195 da Súmula do STJ, porquanto, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74305132. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021